Tribunal: TJDFT
Processo: 0780542-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE MÉRITO INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado.
2. Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão quanto à análise das provas que instruem o feito, uma vez que teria sido feita apreciação genérica da teoria do desvio produtivo do consumidor, sem atentar para a demanda pré-processual iniciada, além da ausência de análise de precedente citado. Argumenta a existência de contradição quando foi reconhecida a falha na prestação do serviço, mas negada a reparação moral. Requer sejam sanados os vícios e a reforma do recurso. Manifestação não apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se à verificação de omissões e contradição quanto à análise probatória no Acórdão exarado por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. No caso em análise, o Acórdão negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora para manter a sentença que deferiu em parte o pedido e julgou improcedente o pedido de reparação de dano moral.
6. Em que pese o embargante afirmar que o órgão colegiado teria se omitido quanto à apreciação do acervo probatório, o que se verifica no caso dos autos é inconformismo da parte autora quanto à compreensão dessa Turma em relação ao tema em debate. Nesse sentido, os itens 8 e 9 do acórdão são exaustivos na apreciação da não configuração do dano moral, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço. Portanto, não há vício a ser sanado.
7. No que se refere à alegada ausência de enfrentamento do precedente acostado aos autos, inexiste o vício apontado, uma vez que o magistrado detém liberdade na apreciação das provas e fundamentos, sobretudo quando se trata de entendimento não vinculante. Ademais, à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais, em especial a simplicidade e a objetividade, não se impõe o enfrentamento individualizado de todas as teses deduzidas nas razões recursais. Assim, não se verifica a ocorrência do vício alegado.
8. Quanto à contradição alegada, o acórdão traz fundamentação idônea de que o reconhecimento da falha na prestação do serviço não enseja necessariamente a fixação de reparação por dano moral.
9. Com relação ao prequestionamento, a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado FONAJE n. 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Portanto, cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF). Precedentes: Acórdãos TJDFT n. 1940690 e 1940279.
10. Não merece reparo, portanto, a decisão colegiada, não sendo o recurso aviado próprio para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondem aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de Declaração rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; Enunciado FONAJE n. 125.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940690, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 30.10.2024; TJDFT, Acórdão 1940279, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 30.10.2024.